Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013596-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (AGRAVANTE), GLAICE ELIANE PEREIRA FRANCA ERRERA - CPF: 513.053.301-10 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DOS AGRAVADOS. POSSE DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu liminar possessória em favor dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram elementos suficientes para suspender os efeitos da decisão liminar que reintegrou os agravados na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse dos agravados decorre de cumprimento de mandado judicial expedido em execução perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em 21/11/2023.

4. Enquanto vigente a ordem judicial que lhes assegurou a posse, cabe-lhes a proteção possessória.

5. A conduta dos agravantes de retirar a cerca do imóvel caracteriza esbulho possessório, legitimando a concessão da liminar de proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A posse conferida por decisão judicial goza de proteção possessória, sendo legítima a concessão de liminar contra esbulho praticado por particulares."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Glaice Eliane Pereira Errera e Valdecir Errera
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reintegração de posse no 1017959-84.2025.8.11.0041, que deferiu a liminar possessória em favor dos agravados.

A parte Agravante afirma que a decisão está equivocada e deve ser reformada, uma vez que possui posse vintenária e instalou o lar residencial no imóvel.

Menciona que houve invasão de domicilio pelos agravados e exerceram o direito de defesa da posse.

Sustentam que possuem justo título, posse anterior e que os agravados não comprovaram os requisitos do art. 1.211 CC/02 e art. 561 do CPC.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para anular a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

Isso é assim porque a posse dos agravados decorre de decisão judicial proferida nos autos da execução 1990/126 que tramitou perante o juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo os agravados sendo imitidos na posse em 21/11/2023.

Assim como a posse dos agravados decorreu do cumprimento de mandado judicial, lhes é garantido o direito à proteção possessória enquanto perdurarem seus efeitos.

Nesse contexto a retirada da cerca pelos recorrentes configura verdadeiro esbulho possessório, o que também autoriza a liminar concedida na origem.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025